Tribunal: TJSP
Processo: 2231415-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231415-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é parte agravante
Condomínio Residencial Jardim Cassiano da Silveira, é a parte agravada Maria José
Zanin.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231415-85.2020.8.26.0000 - Voto no: 7094 *gi/lm/bc
Voto no: 7094
Agravo de instrumento no: 2231415-85.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Regional XV - Butantã
Vara de origem: 1a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Agravante: Condomínio Residencial Jardim Cassiano da Silveira
Agravado(a): Maria José Zanin
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
de
título
extrajudicial. Insurgência contra decisão que determinou a
suspensão do processo em virtude da suposta inexistência de
síndico definido à representação do condomínio exequente.
Reconsideração pelo juízo de origem. Perda do objeto
recursal. RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 62
dos autos originários, que suspendeu o processo em razão da existência de discussão
paralela ligada à condição de síndico do condomínio-exequente.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso
de agravo de instrumento, em que defende: i) o devido prosseguimento do processo com
concessão de tutela de urgência, pelo perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo e para evitar dano irreparável ou de difícil reparação ao condomínio; ii) a
intimação da agravada por carta para apresentação de contraminuta e pagamento da
dívida mais custas, despesas processuais e honorários advocatícios; iii) a concessão de
efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231415-85.2020.8.26.0000 - Voto no: 7094 *gi/lm/bc
Recurso processado sem efeito suspensivo. Preparo não recolhido
(gratuidade judiciária)
Contraminuta apresentada às fls. 105/107.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo está PREJUDICADO.
Com efeito, verifica-se que o(a) juiz(a) reconsiderou a decisão de fls. 62
e determinou o regular andamento do feito, com fulcro na juntada superveniente de
documentos comprobatórios da regularização da eleição do síndico, mesma
oportunidade em que também deferiu o benefício da gratuidade judiciária (fls. 76/77).
Desta feita, de rigor dar por prejudicado este agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231415-85.2020.8.26.0000 - Voto no: 7094 *gi/lm/bc
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento
no art. 932, inciso III, do CPC.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)